Tribunal: TJMT
Processo: 0007140-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007140-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA ALICE BERNS - CPF: 060.792.781-03 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), BARBARA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.155.622-44 (ADVOGADO), CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.270.534/0001-87 (APELANTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO VEÍCULO USADO – CDC – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – COMPROVADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO – DANO MATERIAL – ABATIMENTO DO USO E DESGASTE DO VEÍCULO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo previsto no art. 26 do CDC, deve ser afastada a decadência.

Estando os autos instruído com farta prova documental e suficiente para o deslinde da causa, não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Consta da petição inicial expressamente as razões e fundamentos do pedido de dano moral, sendo assim, não há que se falar em inépcia da inicial.

Comprovada a adulteração do hodômetro, deve a ré responder pelos danos material e moral causado à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020